Tribunal: STF
Processo: HC 70784
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-14
Data de publicação: 1994-06-14

Ementa:
E  M E N  T A -  Execução penal: regime de cumprimento:
exigência  de fundamentação  da  sentença, no  ponto,  quando imponha
regime mais rigoroso que o admitido, em tese, a vista da primariedade
do  condenado  e  da  pena  aplicada  (precedentes);  inidoneidade da
afirmação  da gravidade do  delito -  salvo se legalmente qualificado
como  hediondo -, para motivar a imposição de regime inicial fechado,
se a pena concreta não excede oito anos.